Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL –VEDAÇÃO LEGAL. CANCELAMENTO UNILATERAL E SEM AVISO PRÉVIO DE CONTA CORRENTE E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova, quando já esgotada a fase de instrução. Os documentos apresentados pelo recorrente em seu recurso inominado (extratos bancários de ID Num. 53841354 - Pág. 1 a ID Num. 53841354 - Pág. 2) foram juntados tão somente quando da apresentação do recurso. Do mesmo modo, as alegações constantes do item “V. DA DESNECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO SOBRE O ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE – RESOLUÇÃO N. 4753 DO BANCO CENTRAL” só foram apresentadas no recurso inominado. Portanto, trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, inadmissível a análise de teses, documentos e argumentos não aduzidos no momento oportuno, agora lançados nas razões do recurso, o que consubstancia evidente inovação recursal, e não merece conhecimento. Recurso do réu não conhecido, neste ponto.
2. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o autor afirma que teve sua conta corrente junto ao réu, serviços de cartão de crédito, limites de cheque especial e PIX desativados unilateralmente e sem aviso prévio, causando-lhe vários prejuízos, motivo pelo qual pretende a reativação da conta e de todos os demais serviços vinculados, além de reparação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos com base na ausência de notificação prévia e por escrito ao correntista, assim como pela ausência de demonstração de uso indevido da conta ou prática de ilícito pelo requerente, a justificar a medida de encerramento dos serviços.
4. Em suas razões recursais o réu reapresenta os argumentos defensivos no sentido do envio de comunicado escrito, no entanto, sem se atentar para as datas de envio da missiva, tampouco do efetivo bloqueio do serviço, expressamente pontuados pela juíza. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do inconformismo e os fundamentos da sentença. Recurso do réu não conhecido também neste particular.
5. Quanto à pretensão de redução do valor da reparação por danos morais, assiste parcial razão ao recorrente. É certo que o encerramento unilateral e não previamente comunicado da conta corrente do autor e dos serviços a ela vinculados ofendeu os atributos da personalidade do autor (dignidade e honra), porque em decorrência disto foi submetido a situação vexatória e a constrangimento capaz de abalar sua moral. Contudo, tendo em conta as circunstâncias específicas do caso, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observa-se que o valor fixado originalmente é excessivo, e merece ser reduzido. Logo, sem perder o caráter pedagógico-punitivo da medida, reputo justo sua fixação em R$ 4.000,00.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
tão somente para reduzir o valor da reparação por danos morais a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir a partir da data da citação.
7. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.